Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-27.2026.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECURSO MINISTERIAL. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PALAVRA DOS POLICIAIS. REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA. CONCESSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que relaxou a prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se deve ser mantida a decisão que relaxou a prisão em flagrante do investigado ou se é caso de decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, prestados acerca do que presenciaram no exercício de suas atribuições, gozam de presunção de veracidade e possuem relevante força probatória, especialmente quando inexistem elementos concretos capazes de infirmá-los ou desqualificá-los.
4. A autorização do proprietário do imóvel para o ingresso da guarnição legitima a busca domiciliar realizada, bem como a consequente apreensão de entorpecentes e armas de fogo, não havendo falar em ilegalidade da prisão em flagrante. De outro vértice, o tráfico de drogas constitui crime de natureza permanente, razão pela qual, havendo fundada suspeita, motivada em “denúncia” anônima, legitima-se o ingresso na força pública, mesmo sem o consentimento expresso do morador.
5. Em que pese os fortes indícios de autoria e da materialidade do crime de tráfico, não se justifica a prisão preventiva se não for demonstrado o periculum libertatis.
6. Sob esse prisma, adequada a homologação do fragrante e a concessão da liberdade provisória ao recorrido.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, inciso III e 312, § 3o; Lei no 10.826/03, art. 12; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2083900, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 28.01.2026; TJDFT, Acórdão no 2067348, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2075236, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão no 1640259, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.11.2022.